Tribunal: TJES
Processo: 0007990-49.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007990-49.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS ALBERTO MACIEL DE ANDRADE

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ POR DOENÇA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. COBERTURA JÁ QUITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por segurado em face de seguradora, julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária fundada na cobertura de invalidez por doença e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O apelante sustenta, em síntese, que a cobertura efetivamente inadimplida seria a de antecipação por doença terminal, e requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da indenização e afastar a penalidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o autor pode, após a contestação, alterar em sede de réplica o pedido e a causa de pedir, substituindo a cobertura securitária originalmente postulada; e (II) estabelecer se deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A petição inicial formula, de modo expresso, pedido de cobrança da cobertura de invalidez por doença, inclusive com indicação de valor correspondente exclusivamente a essa rubrica.

4. A seguradora comprova na contestação que a indenização por invalidez por doença já havia sido paga em setembro de 2008, mediante recibo assinado pelo próprio autor.

5. A alegação posterior, em réplica, de que o pedido correto seria o de antecipação por doença terminal configura alteração do pedido e da causa de pedir após a estabilização da demanda.

6. Os arts. 141, 329 e 342 do CPC vedam a modificação do objeto litigioso após a citação e, com maior rigor, após a apresentação da contestação, sem consentimento da parte ré, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

7. O julgamento deve permanecer adstrito aos limites da petição inicial, razão pela qual, estando quitada a cobertura efetivamente postulada, impõe-se a improcedência do pedido.

8. O ajuizamento da ação com omissão de pagamento anteriormente recebido altera a verdade dos fatos e caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, sendo adequada a multa fixada em 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O autor não pode alterar, em réplica e sem anuência da parte ré, o pedido e a causa de pedir para substituir a cobertura securitária originalmente cobrada por outra diversa.

2. Comprovado que a cobertura indicada na petição inicial já foi quitada, o pedido de cobrança deve ser julgado improcedente.

3. A omissão deliberada de pagamento anteriormente recebido configura alteração da verdade dos fatos e autoriza a condenação por litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007990-49.2015.8.08.0024.

APELANTE: DOUGLAS ALBERTO MACIEL DE ANDRADE.

APELADO: ITAÚ SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Douglas Alberto Maciel de Andrade interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 221-4, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital – nos autos da ação de cobrança ajuizada por ele contra Itaú Seguros S. A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e o condenou ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Nas razões do recurso (fls. 226-45) alegou o recorrente, em síntese, que: 1) “o benefício de invalidez por doença foi regulamente quitado pela recorrida. Por sua vez, o benefício de Doença Terminal, comprovadamente, não foi honrado e, nesse aspecto, precisa ser objeto de quitação pela apelada. 0 contrato, em sua plenitude, deixou de ser cumprido”; 2) “ainda hoje vive cercado de cuidados extremos. Naquela oportunidade, nos idos de 2008, estava entre a vida e a morte. 0 quadro clínico era, sim, de doença terminal. A Seguradora reconheceu o caráter incapacitante da doença, tanto que fez o pagamento da cobertura de Indenização por doença. A Diretoria Técnica da própria Seguradora recomendava o pagamento dos dois benefícios”; 3) “a Senhora Perita CONFIRMOU que a situação do titular do seguro, em 2008, era doente terminal, quando precisou de transplante renal”; 4) “a Seguradora apelada não trouxe aos autos a íntegra da cláusula mas admite que o benefício é devido”; 5) “a inversão do nome do benefício, constante da inicial, não tira dele o direito de receber o que lhe é efetivamente devido, por força do descumprimento do contrato de seguros”; e 6) “a resolução do mérito da controvérsia deve ser a preocupação hermenêutica e o caso sob exame é de fácil desate. Dois benefícios oriundos de uma relação jurídica, validamente constituída, são incontroversos. Um foi pago; o outro não”.

Requereu o provimento do recurso para “a reforma do decisório singular, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, além de afastar a condenação por litigância de má-fé”.

Contrarrazões às fls. 252-60.

Inicialmente, quanto à impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, verifica-se que o benefício foi concedido em primeira instância e não foram trazidos elementos novos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do apelante. Assim, mantém-se a gratuidade de justiça.

A controvérsia central deste recurso reside na tentativa do apelante de alterar o pedido e a causa de pedir em momento inoportuno (em sede de réplica).

A leitura da petição inicial revela que o recorrente foi categórico ao postular a indenização securitária com base na invalidez por doença. Transcrevo o exato teor da exordial: “Caracterizado o fato gerador do benefício, relativo à cobertura de INVALIDEZ POR DOENÇA, tem o Autor direito ao recebimento da soma segurada de R$77.626,67, devida desde o dia 24.09.2008” (fl. 04). O pedido foi a condenação da Ré ao pagamento de R$ 200.882,81, valor que corresponde estritamente à atualização da referida rubrica (fl. 37).

A seguradora apelada, em sua contestação, exerceu o seu direito de defesa demonstrando de forma inequívoca que a obrigação pleiteada já havia sido adimplida em setembro de 2008, apresentando o recibo assinado pelo autor (fl. 52).

Somente após ser confrontado com a prova de quitação, o apelante buscou, em sede de réplica, transmudar a natureza de sua pretensão para a cobertura de “Antecipação de Doença Terminal” (cujo capital segurado era distinto, no valor de R$ 38.813,33).

O ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo princípio da estabilização da demanda. Nos termos dos artigos 141, 329 e 342 do Código de Processo Civil, é expressamente vedado à parte autora alterar o pedido ou a causa de pedir após a citação e, com maior rigor, após o oferecimento da contestação, sem o consentimento do réu. Admitir que o autor, sob o pretexto de formalismo exacerbado ou inversão do nome do benefício, modifique o objeto da lide após a defesa da parte contrária configuraria flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa.

A demanda foi proposta para cobrar a cobertura de invalidez, a qual já estava paga. O juízo
a quo
agiu com acerto ao manter a análise adstrita aos limites da petição inicial e, diante da prova do pagamento, julgar a ação improcedente.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, a manutenção da penalidade é medida de rigor.

O apelante ajuizou a ação alegando inadimplemento e pleiteando um valor que sabia já ter recebido anos antes. A omissão deliberada desse pagamento na petição inicial não se traduz em mero equívoco material, mas em evidente tentativa de alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, conduta que se amolda perfeitamente à hipótese do art. 80, inciso II, do CPC. A multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como necessária reprimenda à conduta desleal no processo.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)